Tribunal: TJDFT
Processo: 0715400-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Vistos, etc. Após retirada de pauta virtual para inclusão em pauta presencial em razão de pedido de sustentação oral formulado pela parte agravante (Ids Num. 42980818 - Pág. 1; Num. 42988273 - Pág. 1), a parte agravada peticiona às pags. 1 /2 do ID Num. 43417426 para que o feito seja chamado a ordem ao argumento de que a sustentação oral é incabível, pugnando ainda pelo não conhecimento do recurso. Registre-se que a admissibilidade recursal será apreciada no momento oportuno, quando levado o feito a julgamento. No tocante à sustentação oral, o artigo 937 do CPC e art. 110, I do Regimento Interno elencam as hipóteses nas quais poderá ser realizada. Em se tratando de Agravo de Instrumento, será cabível quando a decisão agravada versar sobre tutela provisória de urgência, de evidência ou julgar antecipadamente parte do mérito, o que não é o caso. Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. Inclua-se em pauta. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator